Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-91.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. DEVEDOR DESCONHECIDO. TEMA 1132. ENTENDIMENTO DO STJ. MORA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o tema repetitivo no 1132/STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
2. Caso concreto em que autor comprovou o envio da notificação extrajudicial, via correios, para o endereço do devedor indicado no contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.
3. Apelação conhecida e desprovida.